Tribunal: STF
Processo: HC 253502
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 871.007/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), foi absolvida pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar a paciente a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Infere-se dos autos que [...] Weslley Nunes Pereira e THAÍS RAISSA STUCHI mantinham em depósito e ocultavam, para fins de tráfico, 03 tijolos de maconha pesando 95g; 154 supositórios de cocaína pesando 225g e 01 cigarro de maconha pesando 3g, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta ainda dos autos que o tráfico envolvia o adolescente Emerson Gabriel, que estava presente no local e afirmou ser usuário de drogas. 



    [...]



    A pena será reduzida de 1/6, conforme art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, patamar justo e adequado, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, nesta fase, resultando em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. 



    Por fim, quanto ao regime prisional, é de se dizer que o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se, efetivamente, como o mais adequado ao caso concreto [...]. Basta lembrar que, como dito, a ré tinha armazenado dentro de sua residência e do corréu várias porções de variados entorpecentes, tudo a evidenciar seu forte envolvimento com a atividade criminosa e a denotar a gravidade concreta de sua conduta. Assim, o caso carece de regime contundente e eficaz, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO (APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA EM 23/8/2022). UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Penal, o artigo 59, do mesmo codex, deve ser o norte para determinar o regime em que a Paciente deveria iniciar o desconto da reprimenda. Ou seja, respeitado os limites estabelecidos no artigo 33, §2º, do Código Penal. Assim, não há razão a justificar o estabelecimento do regime fechado”. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, “para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade”. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente